Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ECA. AÇÃO GUARDA COMPARTILHADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA ARACAJU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CRIANÇA E AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GUARDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Apelação cível interposta pelo Autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de regulamentação de guarda requerido na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade da sentença que deferiu a guarda compartilhada entre a genitora e o genitor da criança, com lar de referência materno, assim como autorizou a mudança de domicílio da Genitora, juntamente com o infante, para a cidade de Aracaju/SE.
III. Razões de decidir.
3. A guarda compartilhada deve ser exercida sempre no melhor interesse da criança. No caso concreto, analisando o acervo probatório dos autos, observa-se que a guarda compartilhada com lar de referência materno é o que representa o melhor interesse do menor.
4. A mudança de domicílio da genitora para outra unidade da federação é justificável, quando as circunstâncias apresentadas denotam uma melhora na qualidade de vida da genitora e do menor. Além disso, se demonstra acertado o regime de visitação definido na sentença, visto que, com ele, o Genitor poderá ter contato com o filho durante férias, feriados e diariamente por meio virtual.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “Quando não comprovado impedimento ou prejuízo ao desenvolvimento do menor, é autorizada a mudança de domicílio com a mãe, para prestigiar o melhor interesse da criança, desde que não afastado o direito do pai de ter acesso à criança, nos moldes definidos na sentença”.
__________